Tribunal: TJES
Processo: 5000739-40.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000739-40.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RODRIGO SOUZA NASCIMENTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000739-40.2025.8.08.0024

RECORRENTE: DETRAN-ES;

RECORRIDO: RODRIGO SOUZA NASCIMENTO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO DE SUSPENSÃO DE CNH. INFRAÇÃO CONSIDERADA ADMINISTRATIVA UTILIZADA NA CONTAGEM DOS PONTOS, SENDO ESSENCIAL PARA O ATINGIMENTO DA PONTUAÇÃO QUE EMBASA O PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
i) teve instaurado processo de suspensão da CNH em decorrência de infrações de trânsito que acumularam em seu prontuário; ii) na notificação apresentada, há uma infração de natureza administrativa, referente ao Auto de infração T545648114, na forma do art. 230, V, do CTB; iii) que a infração não deveria constar no processo de penalidade em desfavor da parte autora e que com a sua exclusão, a quantidade de pontos não geraria o processo administrativo.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, determinando ao requerido que exclua a pontuação do AIT (T545648114) na somatória do processo administrativo PSDD 2024-6ZS8V, que suspendeu o direito de dirigir do autor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Via de consequência JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, DETRAN-ES interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a lei e os precedentes do STF vão em sentido contrário ao decidido no caso concreto, pois permitem que infrações administrativas fundamentem impedimento para emissão de cnh definitiva, por exemplo.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque, não obstante a divergência jurisprudencial em torno do tema, entendo que o Juízo de Origem analisou corretamente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a infração cometida claramente não deveria ser contabilizada para fins de processo de suspensão de CNH, sendo essa distinção entre as infrações essencial para a correta interpretação e aplicação da lei de trânsito.

Segundo reiterado posicionamento do C. STJ, "Diante da diversidade de natureza das infrações às quais o Código de Trânsito Brasileiro comina as qualidades de graves e gravíssimas, deve-se fazer a interpretação teleológica do citado dispositivo, pois o objetivo da lei é que o cidadão esteja apto ao uso do veículo, habilitado à direção segura, que não ofereça risco à sua integridade, nem à de terceiro, e que não proceda de forma danosa à sociedade" (AgRg no AREsp 662.189/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 12/5/2015).

Portanto, não merece reparo a sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Eminente Relator,

Respeitosamente, divirjo do voto proferido, pois entendo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos.

A controvérsia consiste em saber se infrações de natureza administrativa podem ser consideradas para aplicação de penalidades de trânsito. No caso, o recorrido pretende anular o processo de suspensão, sob o argumento de que a infração do art. 230, V, do CTB não se relaciona com a condução segura.

Entretanto, o Código de Trânsito Brasileiro não distingue infrações administrativas das de condução. O art. 161 estabelece que qualquer descumprimento de suas normas configura infração.

Embora o STJ tenha adotado entendimento diverso no passado, o Supremo Tribunal Federal firmou posição no sentido de que não há distinção entre infrações administrativas e de condução (ARE 1195532 AgR-segundo, julgado em 19/10/2021), entendimento que passou a ser seguido pelo próprio STJ (AREsp 584.752-RS, julgado em 23/03/2023, Info 769).

Assim, a infração prevista no art. 230, V, do CTB é apta a fundamentar a suspensão do direito de dirigir. Não havendo ilegalidade na atuação da autarquia, também não há que se falar em indenização por danos morais.

Diante disso, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

FÁBIO PRETTI

JUIZ DE DIREITO